Tribunal: TJES
Processo: 5000260-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000260-90.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA
AGRAVADO: ANTONELLY ALVES DA SILVA NOGUEIRA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

–
AÇÃO DE
EXONERAÇÃO
DE ALIMENTOS
– MAIORIDADE DA ALIMENTANDA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR-SE O CONTRADITÓRIO – SÚMULA 358 DO STJ –
BINÔMIO POSSIBILIDADE
x
NECESSIDADE – PROVAS DA
NECESSIDADE DA ALIMENTANDA
–
MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR –
ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO COMPROVADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
E
m
relação à prestação de alimentos em favor de filho maior,
t
e
m-se que

estes
podem continuar sendo
pagos
quando comprovada a necessidade
do filho maior
, com base nas regras de parentesco,
desde que o alimentando
efetivamente necessit
e
de ajuda e não dispo
nha
de meios para prover seu próprio sustento.

2.
A

exoneração
do encargo
alimentar
somente ocorre em casos excepcionais, quando evidente que o alimentante sofreu alteração na sua situação econômica e não tem mais condições de suportar o valor da pensão alimentícia, bem como qu
ando resta claro qu
e o alimenta
n
do não mais dessa necessita.

3.
O
Tribunal da Cidadania editou a
S
úmula nº 358, que preleciona:
“
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
”
,
de forma que agiu com acerto o juízo de primeiro grau em indeferir o pleito em sede de antecipação de tutela.

4.

N
o que atine à necessidade, tendo em vista a documentação acostada aos autos, verifica-se que
a Agravada demonstrou
fazer jus a
o recebimento dos alimentos
por parte do alimentante, que, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a ocorrência de alteração em sua capacidade financeira, capaz de justificar a exoneração ou, ainda, a revisão dos alimentos estabelecidos.

5.
A
circunstância
de ter constituído nova família, inclusive com o nascimento de
0
2 (duas)
filh
as menores
, por si só, também não modifica o dever alimentar em relação
aos filhos
fruto
s
da união anterior, “
sobretudo se não ficar comprovada mudança negativa na sua capacidade financeira
”
1
.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

1
REsp 1496948/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000260-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA

AGRAVADO: ANTONELLY ALVES DA SILVA NOGUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE CARLOS FERNANDES RAMOS - ES29749-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ROSEMAR POGGIAN CATERINQUE CARDOZO - ES5674-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
A.N.S.
em face de
r. decisão
(
ID 4081647
),
proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara d
a Comarca de Barra de São Francisco
, que, na ação de exoneração c/c revisional de alimentos registrada sob o nº 500
2393-18.2022.8.08.0008
, movida pelo ora agravante em desfavor de
A.A.S.N.
,
in
deferiu a tutela
de urgência antecipada pleiteada, mantendo a obrigação alimentar em favor da Agravada.

O juiz de primeiro grau fundamentou
sua decisão na orientação trazida pela Súmula 358 do STJ, bem como na
inexistência nos autos de prova segura e efetiva
da verossimilhança
das situações que possam oportunizar a tutela exoneratória
pretendida.

Nas razões recursais apresentadas, o agravante alega,
em suma
que:
i
)

tem a obrigação legal de prestar alimentos à Agravada na proporção de 50% do
salário-mínimo
;
ii)
a Agravada já atingiu maioridade civil;
iii)

a recorrida
possui vínculo funcional com a empresa Caixa Econômica Federal e que, em tese, também desempenha atividades de modelo, o que indica sua independência econômica;
iv)
possui outr
o
s
dois
filh
o
s menores para sustentar;
v)
em razão da pandemia da Covid-19,
o faturamento de sua empresa diminuiu, impactando diretamente na redução de sua receita, de modo que sua situação financeira sofreu mudanças significativas.

Com fulcro nessas afirmações,
requer seja suspensa a obrigação de pagar alimentos em favor da Agravada. Subsidiariamente, pugna pela redução do percentual fixado
no ano de
2005 a título de pensão alimentícia, de 50% do salário-mínimo, para o quantum de 25%.

Decisão proferida (ID 4295115
)
,
indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

C
ontrarrazões apresentada
s
pela parte Agravada (ID 4873505), alegando, em suma:
i) que não possui independência econômica, tampouco vínculo empregatício, eis que fazia apenas estágio de ensino médio junto à Caixa Econômica Federal, onde não mais estagia; ii)
que se encontra matriculada junto a instituição de ensino superior “Multivix”, cursando regularmente o curso de Direito; iii) que necessita de receber os alimentos, haja vista que, após ter conseguido desconto junto a faculdade, precisa pagar a mensalidade de R$ 863,00 (oitocentos e sessenta e três reais), o que não consegue sem o pagamento da pensão alimentícia; iv)
que para frequentar o curso superior percorre 156 KM, totalizando ida e volta, de modo que possui despesa mensal com ônibus universitário junto à Viação Morete no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais); v)
que não trabalha como ‘modelo fotográfica’, tendo apenas prestado um favor a uma conhecida ao ser ‘cobaia’ em curso de automaquiagem;
v
i
)

não houve qualquer alteração da condição econômica do Agravante;
vii) que o simples fato de ter constituído nova família não tem, por si só, o condão de exonerar o Agravante da obrigação alimentícia;
viii) que o Agravante é empresário no ramo da joalheria e relojoaria, possuindo condição financeira mais do que suficiente para arcar com os alimentos devidos à Agravada.

Requer, assim, o não provimento do recurso interposto.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal
, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Consoante mencionado, o
Agravante
pleiteia a exoneração da obrigação alimentícia em relação a
A
grava
da,

sob o fundamento de
esta
ter
ating
ido
a maioridade,
já exerce
r
atividade remunerada e,
ainda,
em raz
ão
da
redução de sua capacidade financeira em razão da pandemia ocasionada pela COVID-19.

Examinando os contornos fáticos
e

os elementos de prova até
então presentes, verifica-se que as teses recursais não foram aptas a modificar o que restou decidido em primeiro grau.

Sabe-se
que a prestação alimentar deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, ou seja, as necessidades do alimentando e as condições econômicas do alimentante em provê-la
s
, de acordo com o artigo 1.694, §1º, do CC.

Vale lembrar,
ainda, que em
relação à prestação de alimentos em favor de filho maior,
têm-se que

estes
podem continuar sendo
pagos
quando comprovada a necessidade
do filho maior
, com base nas regras de parentesco,
desde que o alimentando
efetivamente necessit
e
de ajuda e não dispo
nha
de meios para prover seu próprio sustento
1
.

Assim,
a
exoneração
do encargo
alimentar
somente ocorre em casos excepcionais, quando evidente que o alimentante sofreu alteração na sua situação econômica e não tem mais condições de suportar o valor da pensão alimentícia, bem como qu
ando resta claro qu
e o alimenta
n
do não mais dessa necessita.

Além disso, nos termos da jurisprudência do C. STJ,
"a obrigação alimentar do pai em relação aos
filhos
não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário"
(AgInt no AREsp n. 970.461/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018).

Fixado este ponto,
evidente
que
a cessação de tal dever não se dá automaticamente pelo alcance da maioridade civil por parte do alimentando, pois há necessidade de apuração dos critérios acima expostos.

D
e fato, constata-se que
a
recorrid
a
alcanç
ou
a maioridade
(ID 4873514).
Neste ponto, n
ão se olvida que a necessidade do alimentando após alcançada a maioridade civil
não
é presumida, sendo,
nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos
2
”.

No entanto
, o
Tribunal da Cidadania editou a
S
úmula nº 358, que preleciona:
“
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
”
,
de forma que agiu com acerto o juízo de primeiro grau em indeferir o pleito em sede de antecipação de tutela.

Dessa forma, n
ão é outro o entendimento aplicado pela jurisprudência pátria, conforme demonstrado abaixo:

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - Tutela provisória visando à imediata redução da obrigação - Descabimento -
Maioridade que não é causa automática de cessação do dever alimentar - Inteligência da Súmula 358, STJ - Ausência de demonstração de que os credores possuam condições de sustento próprio, ou das efetivas necessidades destes - Cabimento do aguardo da vinda de outros elementos aos autos
- Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 20715692720238260000 São Paulo, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data de Publicação: 11/04/2023).

Agravo de Instrumento.
Exoneração de alimentos.
Tutela antecipada. Genitor que desconhece a localização do filho menor, que está evadido da justiça desde 2022.
Decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteando a exoneração de alimentos.
Recurso do autor.
Maioridade civil no curso desta demanda. A exoneração não se opera automaticamente com o atingimento da maioridade. Aplicação da Súmula 358 do C. STJ
.
Autor não comprovou incapacidade financeira. Necessidade de dilação probatória. Manutenção da pensão.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20247451020238260000 São Paulo, Relator: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 20/04/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023).

No caso em apreço,
observa-se
que o
juiz de primeiro grau fundamentou
sua decisão na
inexistência, nos autos, de prova segura e efetiva
da verossimilhança
das
alegações

do Agravante.

Sendo assim,
consoante súmula citada, necessário se mostra oportunizar o contraditório, a fim de apurar-se, em dilação probatória, as efetivas necessidades da alimentanda.

Tal situação torna-se ainda mais imperativa, ao se considerar que a e
xoneração

do encargo
alimentar,
de forma liminar, somente ocorre em casos excepcionais
e que, no caso,
o alimentante não demonstrou a impossibilidade de adimplir os alimentos no percentual fixado há longa data, limitando-se a alegar que a Agravada atingiu a maioridade e que trabalha, razão pela qual não necessita mais do seu auxílio.

Por sua vez,
no que atine à necessidade, tendo em vista a documentação acostada aos autos, verifica-se que
a Agravada demonstrou
fazer jus a
o recebimento dos alimentos por meio dos comprovantes de pagamento
anexados aos autos, referentes a mensalidade da faculdade
(ID’s 4873518, 4873519)
,
no valor de R$ 863,00 (oitocentos e sessenta e três reais)
mensais
,

bem como por meio da declaração de matrícula emitida pela instituição de ensino superior “
Multivix”
(ID 4873516), estando a recorrida cursando, atualmente, o primeiro período do curso de Direito.

A
demais,
como se vê
d
o termo de compromisso de estágio acostado
(ID 4873520), resta demonstrado que
a Agravada não possui qualquer vínculo empregatício, mas tão somente exerce função de estagiária junto a 1ª Vara
Criminal
da Comarca de Barra de São Francisco, para fins de

aprendizado
e aperfeiçoamento nas atividades realizadas em sua área de escolha de atuação profissional.

Não bastasse, também é possível observar, do
boleto
colacionado ao caderno processual, gastos com
transporte junto a empresa “Viação Morete LTDA”
(ID 4873517),
em razão do deslocamento da Agravada para frequentar a as aulas da instituição de ensino, no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais),
bem como o aviso de débito em aberto, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) junto a autoescola “Aprendiz”, onde a Agravada iniciou o processo para obter sua habilitação para dirigir (ID 4873523).

Já em relação à possibilidade do alimentante, deve-se salientar que das provas coligidas aos autos não é possível aferir a real condição financeira do
A
gravante. Nada obstante, é possível constatar que
o recorrente

p
ossui empreendimento enquadrado como Micro Empresa, cuja atividade se relaciona
ao comércio varejista de
joias e relógios
, fato esse, inclusive, confirmado pelo Agravante e
m sua exordial
(ID 4081643,
fl. 8).

Ademais, a Agravada juntou aos autos documento com
“
prints
” das publicações
do
perfil do
instagram
da empresa (ID 4873527),
as quais demonstram a venda não somente de joias e relógios, mas também de óculos de sol.
Também é possível observar, das declarações de imposto de renda anexadas (ID’s 4081669, 4081670, 4081671, 4081673), que a receita bruta do Agravante varia, aproximadamente, entre R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
ao ano
, o que demonstra a plena capacidade financeira de arcar com os alimentos devidos à recorrida.

A
crescente-se,
ainda,
que
a circunstância
de o
A
gravante
ter constituído nova família, inclusive com o nascimento de
0
2 (duas)
filh
as menores
, por si só, também não modifica o dever alimentar em relação
aos filhos
fruto
s
da união anterior, “
sobretudo se não ficar comprovada mudança negativa na sua capacidade financeira
”
3
.

Por fim, apesar de sustentar ter ocorrido
alteração em sua capacidade financeira
para
arcar com a obrigação alimentícia
que lhe foi imposta
,
especialmente em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19, observa-se das declarações de imposto de renda e de faturamento da empresa do Agravante (IDs 4081670 a 4081676), que não houve modificação substancial capaz de justificar a
redução
dos alimentos fixados, ao menos nesta fase de cognição não exauriente.

Sendo assim, dos elementos constantes aos autos
e em análise não exauriente, própria do momento
, é possível concluir que a Agrava
da
ainda depende dos
alimentos
do genitor,
os quais configuram-se como
condição fundamental para
a conclusão de seu curso superior e, portanto,
seu aprimoramento profissional.

Nesse
mesmo
sentido,
confira-se: STJ - AgInt no AREsp: 1943190 SP 2021/0226439-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022
;
TJ-MG - AC: 10000200485597003 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022;

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 9. ed. Salvador: Ed JusPodlvm, 2016. p. 744.

2
STJ; AgRg-EDcl-AREsp 791.322; Proc. 2015/0247311-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/06/2016.

3
REsp 1496948/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.